Tribunal: TJES
Processo: 5007926-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
REVOGAÇÃO INDEVIDA - PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os
fundamentos utilizados pelo magistrado não merecem prosperar, porquanto a
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não constitui requisito para a concessão da benesse.

2 - O
fato de residir em imóvel construído em terreno

doado

por seus genitores não revela, por si só, capacidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais, mormente quando em razão do acidente narrado na petição inicial deixou de trabalhar por longo período, arcando, ainda, com as despesas médicas para sua pronta recuperação.

3 - N
ão consta nos autos qualquer fato novo concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de modo que a decisão agravada, além de não facultar a manifestação da parte, carece de fundamentação idônea.

4 -
Em consequência,
mister a concessão do benefício, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007926-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILCEA DE LOURDES ZULCAO MELLO

AGRAVADO: CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
REVOGAÇÃO INDEVIDA - PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os
fundamentos utilizados pelo magistrado não merecem prosperar, porquanto a
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não constitui requisito para a concessão da benesse.

2 - O
fato de residir em imóvel construído em terreno

doado

por seus genitores não revela, por si só, capacidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais, mormente quando em razão do acidente narrado na petição inicial deixou de trabalhar por longo período, arcando, ainda, com as despesas médicas para sua pronta recuperação.

3 - N
ão consta nos autos qualquer fato novo concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de modo que a decisão agravada, além de não facultar a manifestação da parte, carece de fundamentação idônea.

4 -
Em consequência,
mister a concessão do benefício, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007926
-
45
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
NILCEA DE LOURDES ZULCÃO MELLO

AGRAVADO:
CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILCEA DE LOURDES ZULCÃO MELLO

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA
,
que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

Em suas razões (id. 5526335) aduz a recorrente, inicialmente, que o pronunciamento agravado não observou o disposto no art. 99 do CPC, violando o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que o imóvel onde reside com sua família não pode ser utilizado como parâmetro para o indeferimento da benesse, restando preenchidos os requisitos legais.

E mais: em razão do acidente sofrido possui uma série de despesas, sendo mister a reforma do
decisum
impugnado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que, após a contestação, o juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a impugnação ao pedido de assistência, fundamentando que “
os documentos juntados aos autos pelo réu comprovam que a autora possui residência no município e que é empresária - o que ela mesma alegou na inicial -
mas nenhum desses fatos são suficientes para desnaturar a hipossuficiência declarada na petição inicial”
.

Irresignado, o agravado apresentou simples petição – sem qualquer documento – pleiteando, novamente, a revogação do benefício, o que restou acolhido pela decisão agravada.

Todavia, entendo que os fundamentos utilizados pelo magistrado não merecem prosperar, porquanto
a
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não constitui requisito para a concessão da benesse
.

Ademais, o fato de residir em imóvel construído em terreno
doado
por seus genitores não revela, por si só, capacidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais, mormente quando em razão do acidente narrado na petição inicial deixou de trabalhar por longo período, arcando, ainda, com as despesas médicas para sua pronta recuperação.

Além disso, a alegação de que aufere renda em razão da locação de pontos comerciais não encontra guarida nas provas carreadas.

Em suma, não consta nos autos qualquer fato novo concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de modo que a decisão agravada, além de não facultar a manifestação da parte, carece de fundamentação idônea.

Em consequência,
mister a concessão do benefício, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Afinal, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.